Tribunal: TJSP
Processo: 1012253-39.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
TRANSPORTE INTERNACIONAL. Ação de condenação a obrigação de fazer. Alegação de ilegalidade na exigência de tarifa destinada ao pagamento por serviço de seleção de contêineres para disponibilização à movimentação, do porto molhado ao porto seco, conhecida por "THC-2". Pleito não acolhido. Inequívoca prestação de serviços extraordinários de seleção de contêineres desembarcados do navio. Desembarque

Ementa:
TRANSPORTE INTERNACIONAL. Ação de condenação a obrigação de fazer. Alegação de ilegalidade na exigência de tarifa destinada ao pagamento por serviço de seleção de contêineres para disponibilização à movimentação, do porto molhado ao porto seco, conhecida por "THC-2". Pleito não acolhido. Inequívoca prestação de serviços extraordinários de seleção de contêineres desembarcados do navio. Desembarque dado caoticamente e em grande quantidade. Prazo exíguo para a disponibilização ao trânsito da mercadoria que intuitivamente vai reclamar atividade extraordinária. Paga pelo armador limitada ao descarregamento do navio. Improcedência do pleito em primeiro grau.

RECONVENÇÃO. Pleito para exigir a contraprestação pelo armazenamento de mercadoria não retirada no prazo estabelecido a tanto. Intuito manifesto da reconvinda de não realizar a retirada tempestiva para evitar o pagamento da tarifa respectiva e conhecida com "THC-2". Inconteste exigibilidade da paga pelo serviço de armazenamento. Tabela de preços por esse serviço divulgada e, assim, conhecida e dada como aceita. Procedência em primeiro grau. APELAÇÃO DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012253-39.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIMEX
DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, é apelado BRASIL
TERMINAL PORTUÁRIO S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
Voto no 44.335
Apelação no1012253-39.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda.
Apelada: Brasil Terminal Portuário S/A
TRANSPORTE INTERNACIONAL. Ação de condenação a
obrigação de fazer. Alegação de ilegalidade na exigência de
tarifa destinada ao pagamento por serviço de seleção de
contêineres para disponibilização à movimentação, do porto
molhado ao porto seco, conhecida por "THC-2". Pleito não
acolhido. Inequívoca prestação de serviços extraordinários de
seleção de contêineres desembarcados do navio. Desembarque
dado caoticamente e em grande quantidade. Prazo exíguo para
a disponibilização ao trânsito da mercadoria que intuitivamente
vai reclamar atividade extraordinária. Paga pelo armador
limitada ao descarregamento do navio. Improcedência do pleito
em primeiro grau.
RECONVENÇÃO. Pleito para exigir a contraprestação pelo
armazenamento de mercadoria não retirada no prazo
estabelecido a tanto. Intuito manifesto da reconvinda de não
realizar a retirada tempestiva para evitar o pagamento da tarifa
respectiva e conhecida com "THC-2". Inconteste exigibilidade
da paga pelo serviço de armazenamento. Tabela de preços por
esse serviço divulgada e, assim, conhecida e dada como aceita.
Procedência em primeiro grau. APELAÇÃO DENEGADA.
Trata-se de apelação manejada por autora nos autos do

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
processo da ação de condenação a obrigação de fazer e da reconvenção
para haver contraprestação por serviços prestados, reportadas a prestação
de serviços portuários na modalidade de segregação de contêineres e de
armazenamento destes no recinto alfandegado do operador portuário.
Dizem respeito as referidas demandas à tarifa portuária
conhecida como "entrega postergada", que a autora da ação diz ser
indevida pela razão de que não deixa de corresponder a uma forma indireta
e camuflada de exigência da questionada tarifa conhecida por "THC2",
ilegal e sistematicamente exigida pelos operadores portuários do Porto de
Santos.
Sustenta a autora da ação que é indevida pelo importador a
paga pelo serviço de descarregamento do navio e de encaminhamento da
mercadoria ao portão onde será retirada pelos operadores alfandegários do
chamado "porto seco", porque a respectiva remuneração já foi realizada
pelo armador por intermédio da contraprestação conhecida por "box rate",

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
de modo que implicaria a exigência uma duplicidade de pagamento.
A reconvenção reclama o pagamento da tarifa pelos serviços
de armazenamento da mercadoria objeto de discussão nestes autos, não
retirada pela adversária no prazo estabelecimento na regulamentação da
inspetoria da alfândega, com destaque de ser legítima a exigência e
catalogada pela praxe portuária como "entrega postergada".
Julgado improcedente o pedido veiculado pela autora da ação
e procedente o que é objeto da reconvenção, manejou ela a presente
apelação, com alegação em preliminar de insuficiência de fundamentação
e, assim, de cerceamento de defesa.
No ver da apelante a prestação jurisdicional está
comprometida porque não foi realizada a instrução probatória com vistas à
comprovação do fato sobre se o serviço reclamado pela apelada já se

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
encontra ou não remunerado pelo armador e assim compreendido no que
se conhece no meio portuário como "box rate".
No mérito, clama a apelante pela reversão da conclusão de
primeiro grau e que se declare não poder a apelada fazer exigência da tarifa
"THC-2" para liberação de mercadoria importada e desembarcada em seu
recinto alfandegário, com reconhecimento igualmente da improcedência do
pleito de cobrança da chamada "entrega postergada" relativamente ao lote
de mercadoria objeto da discussão no processo em causa.
Há renovação da mesma argumentação exposta na fase
postulatória e que será objeto de consideração mais especificada na
motivação do voto.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Primeiramente cabe a nota de que a extensão dos escritos é
impeditiva da assimilação a qualquer humano, num plano mais profundo,
da controvérsia tal como foi instalada no caso, vezo corrente na
administração da justiça e que já pode ser tratado como algo calamitoso
depois da invenção do microcomputador.
Já nas discussões do anteprojeto do Código de Processo Civil
de 1938, a Revista dos Tribunais publicou muitos artigos de juízes, sempre
rebelados contra a adoção do processo oral pleno, e não escondiam o seu
horror à parolagem, por certo enfadonha e indutora do sono a que com
tanto humor se referiu Calamandrei.
Não imaginariam esses juízes que o pior estaria por vir, e foi o

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
microcomputador, que permite a reprodução de ideias quase em tempo real
como a fala, sem que o cérebro humano possua aptidão de decodificar com
mais celeridade as mensagens escritas.
Schopenhauer era um crítico da grafia ocidental, e não
poupava seu louvor à chinesa por utilizar o ideograma, o qual exprime a
ideia por meio de sinais gráficos indicativos de coisas concretas, o que é
facilitador da decodificação pelo cérebro quando se trata do uso da visão.
Destacam hoje especialistas em comunicação escrita que o
grande mal da civilização ocidental em utilizar símbolos gráficos que
exprimem fonemas da audição é a sua insuficiência comunicativa, porque
não sensibiliza a percepção humana que estimularia a área do cérebro mais
apropriada para a recepção da mensagem e de a codificar.
Assim, servindo-se a técnica da escrita de fonemas da palavra,

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
sua inteligibilidade é sempre deficiente porque a parte do cérebro afeita à
decodificação das impressões provindas da visão só trabalha com imagens
que exprimem coisas reais, o que não proporciona o vocábulo que toma de
empréstimo símbolos auditivos. Chegou certo estudioso brasileiro a
destacar a crueldade da redução da forma escrita dos sons da língua
portuguesa a vinte e cinco fonemas da fala, quando eles são mais de
setenta.
Daí que para os estudiosos da comunicação escrita, o
aprimoramento da capacidade de exprimir por esse meio exige qualificação
muito especializada, com investigação aprofundada do tudo que se falou
em termos de estilo literário, que é o conhecimento humano que mais
aprimorou essa faculdade humana. Em uma universidade americana, certo
professor de estilo literário deu como lição de casa a tarefa de descrever
sobre um giz, algo branco e esférico e nada mais. E houve resultados
primorosos porque eram pessoas que estavam sendo adestradas à
criatividade.

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
Assim, é preciso registrar que a análise da questão ora posta
deu-se dentro do que a capacidade humana é razoavelmente capaz de
apreender, sem que possa ser increpada por insuficiência de análise de
todos os pontos controvertidos, até porque se isso houve, não foi senão
por culpa da própria parte.
Não há o vício de julgamento que comprometeria a eficácia do
processamento da ação, como será comentado na discussão sobre o mérito,
ou seja, essa questão de saber se foi ou não pago pelo armador o trabalho
pela seleção de contêineres disponibilizados aos portos secos em prazo
especial, e mesmo se há utilidade em tal atividade.
Impõe-se a rejeição da preliminar de insuficiência da
prestação jurisdicional, sem deslembrar que, se tivesse havido, seria
suprida pelo reexame e, assim, sem dar azo ao reconhecimento da nulidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562

No mérito, como bem decidido em primeiro grau, a ação de
condenação à obrigação de fazer não prospera e é procedente o pedido de
condenação ao pagamento de soma em dinheiro veiculado na reconvenção,
este relativamente ao armazenamento de mercadoria não retirada no prazo
estipulado a tanto.
O r. "decisum" hostilizado é irretocável, pois, como assinalou
já de plano, a cobrança ora objeto de discussão decorre da antiga
controvérsia em relação à contraprestação por serviços adicionais de
segregação de contêineres para rápida entrega aos terminais alfandegados
conhecidos como "porto seco".
No caso em exame, uma vez não dada a retirada dos cofres
desembarcados do navio dentro do prazo estabelecido, foram armazenados
no estabelecimento da apelada, e esta exige agora a chamada "entrega

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
postergada".
Como foi salientado na bem lançada sentença, com o
desembarque dos contêineres do navio, se foi feita prévia solicitação para
entrega abreviada, como no caso, o operador portuário desenvolve toda
uma gama de serviço em prazo recorde, serviço esse com a finalidade de
os pôr à disposição dos terminais que requereram essa providência
específica.
Daí a praxe estabelecida no Porto de Santos há longa data de
exigir a tarifa conhecida como "THC2", compreensível nas circunstâncias
por uma questão de mera intuição, se é fácil imaginar a enormidade de
contêineres que são descarregados de um navio, cujo carregamento à
evidência ocorreu de modo caótico na origem e que, assim, vai exigir após
o descarregamento trabalho extraordinário de segregação dos que serão
destinados a cada operador alfandegário dos portos secos em prazo
recorde.

PODER JUDICIÁRIO 12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
É intuitivo mesmo que haveria muita dificuldade de já com o
ato de descarregamento serem colocados separadamente os boxes cuja
entrega com brevidade é reclamada, de sorte que a seleção somente pode
dar-se após terem sido postos em terra.
Em outro caso parelho, esta colenda Câmara reconheceu o
direito dos operadores alfandegários de exigir a apontada tarifa, vista como
não incluída na paga que o armador proporciona ao chamado "porto
molhado" pelo descarregamento do navio, tal, aliás, como mencionou a
bem lançada sentença.
Anota esse relator que foi determinada, em fase de
cumprimento de sentença editada no processo de referida ação, a
realização de perícia para apurar o fato arguido pela ora apelante, ou seja,
se estava ou não incluída na paga conhecida como "box rate", a cargo do

PODER JUDICIÁRIO 13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
armador, esse trabalho de seleção realizado de contêineres em prazo
recorde.
Nessa perícia o resultado foi negativo, porque não há previsão
expressa nos respectivos conhecimentos de transporte internacional, de
modo que não foi possível identificar se,na paga já feita pelo armador, há
inclusão de todo o serviço realizado pelo operador portuário na seleção
dos cofres para sua entrega dentro de prazo mais curto aos operadores do
"porto seco".
O que se apurou na realidade foi uma praxe portuária no
sentido da exigência da tarifa "THC-2", com a circunstância de que a
condição para pressupor a opção por essa entrega mais célere dos
contêineres aos operadores dos chamados "porto seco" é a existência de
uma comunicação da autoridade publica conhecida por "DT-e". Constitui-
se ela de uma autorização para movimentação da mercadoria dentro do
recinto do Porto de Santos, dos chamados "portos molhados" para os

PODER JUDICIÁRIO 14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
"portos secos", para o aguardo da nacionalização.
Com base nessa informação oficial, emitida em decorrência de
comunicação a cargo do transportador internacional, que assim age diante
de prévia indicação pelo importador a qual porto seco será destinada a
mercadoria, o operador portuário toma a si o encargo de proporcionar a
entrega da mercadoria em prazo especial estipulado. Assim, tão logo há o
desembarque, já é operada a atividade de segregação dos contêineres
dentre os que foram desembarcados caoticamente, e assim ser permitida a
entrega em prazo especial.
Relembre-se que esse pleito de entrega selecionada é feito
quando a mercadoria ainda está em trânsito e com o navio se aproximando
do ponto de atracação.
No caso em exame, para evitar o pagamento da referida tarifa

PODER JUDICIÁRIO 15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
"THC-2", a apelante deixou de retirar os contêineres que lhe foram postos
à disposição, colocação essa à sua disposição em atendimento a mensagem
veiculada pela correspondência eletrônica apontada sob a denominação de
"DT-e".
Diante disso, a apelada, como não podia deixar de fazer, não
tendo havido a retirada pela apelante, encaminhou os cofres que se
destinariam a ela, ao armazém geral dela, apelada, e passou a exigir a
tarifa pela retirada extemporânea, notoriamente devida se isso vai implicar
ocupação de espaço em suas dependências, portanto não se tratando de
exigência arbitrária, mas de paga com base em preços que são objeto de
tabelas divulgadas e consagrados pela praxe.
Some-se a isso que os serviços portuários estão sob a
disciplina de agência reguladora, que inclusive já dispôs em norma
específica favoravelmente à exigibilidade da tarifa conhecida como
"THC-2", não sendo demais lembrar que a própria apelante valeu-se de

PODER JUDICIÁRIO 16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
mandado de segurança para poder ter a mercadoria objeto de contrato
internacional ao seu dispor em prazo recorde e que, manifestamente, exige
trabalho de segregação de contêineres tão logo é feito o desembarque dela
do navio.
Daí o inegável acerto da r. sentença de que não se pode
conceber que esse trabalho de seleção de contêineres para entrega mais
célere se compreenda na remuneração a cargo do armador, cuja
responsabilidade é apenas de realizar a movimentação horizontal dos
contêineres descarregados, ou seja, do porão do navio até a pilha comum
do terminal portuário, remuneração essa conhecida como "Box Rate".
Ainda como anotado pela r. sentença, essas espécies de
cobrança têm respaldo nas Resoluções/ANTAQ nos 2389/12 e 3274/14.
A hipótese assim, uma vez não dada a retirada dos

PODER JUDICIÁRIO 17
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
contêineres, se enquadra como "entrega postergada" e, logo, passível de
exigência da respectiva remuneração e pelo tempo da ocupação do recinto
da apelada.
Com a exposição acima, e uma vez não sendo objeto de
controvérsia o tempo do armazenamento da mercadoria, prestigia-se a
estipulação do valor líquido e certo exigido a título de contraprestação da
tarifa de "entrega postergada" dos contêineres não retirados pela apelante,
com a nota de que esta não comprovou a existência de obstáculo acima de
suas forças para a retirada tempestiva, pois apenas fez menção à greve dos
caminhoneiros, sem correlacionar o período da não retirada no prazo em
que devia fazê-lo com o período do movimento paredista.
Assim deve ser mantida a conclusão de primeiro grau, com
acréscimo de 5% aos honorários de advogado estipulados em primeiro
grau para remuneração do trabalho na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO 18
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012253-39.2018.8.26.0562
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator